Tribunal: TJBA
Processo: 8069600-83.2025.8.05.0000
Classe: Agravo de Instrumento
Relator(a): MARIO AUGUSTO ALBIANI ALVES JUNIOR
Órgão julgador: MARIO AUGUSTO ALBIANI ALVES JUNIOR
Órgão colegiado: PRIMEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-03-31
Data de publicação: 2026-03-31

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Primeira Câmara Cível

Processo
:
AGRAVO DE INSTRUMENTO n.
8069600-83.2025.8.05.0000

Órgão Julgador
:
Primeira Câmara Cível

AGRAVANTE: NOELSON CARDOSO FERREIRA

Advogado(s)
:
ANA GABRIELA TEIXEIRA SAUSMICATE, ARTHUR GAMAS DE OLIVEIRA

AGRAVADO: SHIRLEY S SANTOS DA SILVA ALVES

Advogado(s)
:
WALLACE BORGENS DE JESUS registrado(a) civilmente como WALLACE BORGENS DE JESUS

ACORDÃO

DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE REINTEGRAÇÃO DE POSSE. TUTELA DE URGÊNCIA DEFERIDA NA ORIGEM. ALEGAÇÃO DE ILEGITIMIDADE PASSIVA. TEORIA DA ASSERÇÃO. POSSE ANTERIOR COMPROVADA. TURBAÇÃO DA POSSE. COLOCAÇÃO DE PLACA DE “VENDE-SE” E PLANTIO NO TERRENO. DILAÇÃO PROBATÓRIA. DESNECESSIDADE PARA FINS DE TUTELA PROVISÓRIA. LIVRE CONVENCIMENTO MOTIVADO. AGRAVO CONHECIDO E DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Agravo de instrumento interposto contra decisão proferida pelo Juízo de Vara Cível que, nos autos de ação de reintegração de posse, deferiu tutela de urgência para determinar a reintegração da autora na posse de terreno urbano, fixando multa diária em caso de descumprimento.

2. A decisão agravada reconheceu, em juízo de cognição sumária, a presença dos requisitos legais para a concessão da medida possessória, diante da comprovação da posse anterior e da ocorrência de atos de turbação.

3. O agravante sustentou não ter praticado esbulho ou turbação, afirmando que o imóvel objeto da controvérsia não corresponderia ao indicado na inicial e que a colocação de placa de “vende-se” não configuraria ato possessório ilícito.

4. Alegou, ainda, ilegitimidade passiva, por não ser possuidor do bem, bem como a necessidade de dilação probatória antes da concessão da liminar.

5. Requereu a concessão de efeito suspensivo e, ao final, o provimento do recurso, além da gratuidade da justiça.

6. O recurso foi recebido sem efeito suspensivo, tendo sido apresentadas contrarrazões pelo improvimento do agravo.

II. QUESTÕES EM DISCUSSÃO

7. Há três questões em discussão: (i) saber se o agravante é parte legítima para figurar no polo passivo da ação possessória; (ii) saber se restaram comprovados, em juízo sumário, a posse anterior da autora e os atos de turbação; (iii) saber se a concessão da tutela de urgência dependia de prévia dilação probatória.

III. RAZÕES DE DECIDIR

8. A legitimidade passiva deve ser aferida à luz da Teoria da Asserção, considerando-se as afirmações constantes da petição inicial, sendo suficiente a imputação, em tese, de ato de turbação ao réu para caracterizar o vínculo jurídico necessário à demanda.

9. A ação de reintegração de posse exige a demonstração da posse anterior, da turbação ou do esbulho, de sua data e da perda da posse, nos termos do art. 561 do Código de Processo Civil.

10. Os elementos constantes dos autos indicam que a autora adquiriu o imóvel por contrato particular e exercia posse indireta, evidenciada pela manutenção periódica do terreno e pelo cercamento da área.

11. A prova testemunhal colhida em audiência de justificação confirmou a realização habitual de serviços de limpeza e conservação do imóvel em favor da autora, desde período anterior aos fatos narrados.

12. A colocação de placa de “vende-se” e o posterior plantio de mudas no terreno configuram atos aptos a caracterizar turbação da posse, sobretudo quando praticados por terceiro sem autorização do possuidor.

13. A alegada divergência quanto à numeração do lote não afasta, neste momento processual, a comprovação da posse exercida pela autora sobre a área efetivamente ocupada, sendo matéria a ser aprofundada na instrução.

14. As razões recursais não se mostraram suficientes para infirmar os fundamentos da decisão agravada, que aplicou corretamente as normas de direito material e processual pertinentes.

IV. DISPOSITIVO E TESE

15. Agravo de instrumento conhecido e desprovido, mantendo-se íntegra a decisão que deferiu a tutela de urgência de reintegração de posse.

Tese de julgamento: A concessão de tutela de urgência em ação de reintegração de posse prescinde de dilação probatória exauriente, bastando a presença dos requisitos previstos nos arts. 560 e 561 do Código de Processo Civil, apreciados sob o livre convencimento motivado do magistrado.

Dispositivos relevantes citados

Código de Processo Civil, arts. 560 e 561.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de n.
8069600-83.2025.8.05.0000
, em que figuram como Agravante
NOELSON CARDOSO FERREIRA
e como Agravada
SHIRLEY S SANTOS DA SILVA ALVES
.

ACORDAM
os magistrados integrantes da
Primeira Câmara Cível
do Estado da Bahia, por unanimidade,
em CONHECER e NEGAR PROVIMENTO ao Agravo de Instrumento

, nos termos do voto do relator.

Salvador, .